Tribunal: TJSP
Processo: 1004423-63.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO DE VALORES. Percentual de 20% sobre os valores pagos que se afigura escorreito e obedece aos parâmetros fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência de juros a contar do trânsito em julgado. Correção monetária que deverá ser contada a partir dos efetivos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO DE VALORES. Percentual de 20% sobre os valores pagos que se afigura escorreito e obedece aos parâmetros fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência de juros a contar do trânsito em julgado. Correção monetária que deverá ser contada a partir dos efetivos desembolsos, evitando-se a perda do poder de compra da moeda frente à inflação. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo da apelada. Manutenção dos critérios arbitrados em primeiro grau de jurisdição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.